Tribunal: TJMT
Processo: 1032142-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032142-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLY DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 733.479.811-20 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU COMPROVANTES QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO JURÍDICA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO FORA DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 539,60 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), com data da Inclusão: 13/03/2019 e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais e alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Apesar do Banco Recorrente sustentar o vínculo contratual com o Recorrido, não comprova a licitude da cobrança discutida nos autos, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa".

Quantum
indenizatório arbitrado em discordância aos critérios da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias, porém, não majorados em face à impossibilidade da reformatio in pejus.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021